Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PARTILHA DE BENS. EX-CASAL. DOAÇÃO DE VALOR EM DINHEIRO PELA ASCENDENTE. ART. 541 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DO PERÍODO RELATIVO À AMORTIZAÇÃO. DOAÇÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DA PARTILHA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O colendo STJ possui entendimento no sentido de que “No caso de doação em dinheiro feita pelo genitor de um dos cônjuges para aquisição de imóvel, o documento particular para formalização do negócio jurídico (CC/2002, arts. 541, parágrafo único, e 221, parágrafo único) não se caracteriza como instrumento substancial do ato, admitindo-se que a transmissão seja comprovada por outros meios, em atenção ao princípio do que veda o enriquecimento sem causa.” (AgInt no REsp 1351529/SP, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 24/4/2018).
2. No caso vertente, a ré fez prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ou seja, de que o empréstimo não foi de R$ 255.747,86 (duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), mas de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), como consta das declarações de Imposto de Renda juntadas aos autos.
3. A diferença entre o valor alegado pela autora e o comprovado nos autos deverá ser considerada como recebida pela ré a título de doação (art. 538 do Código Civil) e, por ser negócio realizado entre ascendente e descendente, importa adiantamento da legítima, por força do disposto no art. 544 do mesmo Código Civil, não partilhável no regime da comunhão parcial de bens.
4. Recurso conhecido e não provido.